Tribunal: TJES
Processo: 5015329-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Abuso de requisição militar
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015329-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE PRESTADA PELO ESTADO -REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA –INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na reiteração de práticas delitivas. 2 – Extrai-se das informações prestadas que o paciente tem recebido atendimento médico adequado, inclusive no hospital de referência. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015329-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015329-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE PRESTADA PELO ESTADO -REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA –INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na reiteração de práticas delitivas. 2 – Extrai-se das informações prestadas que o paciente tem recebido atendimento médico adequado, inclusive no hospital de referência. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000496-30.2024.8.08.0021, que responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O impetrante argumenta que o paciente se encontra acamado, sem condições de se locomover, necessitando de fisioterapia para não perder a mobilidade das pernas.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou monitoramento eletrônico.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 10106115).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10275103) e pela Secretaria de Estado da Justiça (id. 10892421).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 10403861), pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015329-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: NELSON DA SILVA AGUIAR JUNIOR - ES25288-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOAB LINDEMBERG FERNANDES SILVA,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 0000496-30.2024.8.08.0021, que responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O impetrante argumenta que o paciente se encontra acamado, sem condições de se locomover, necessitando de fisioterapia para não perder a mobilidade das pernas.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou monitoramento eletrônico.

Extrai-se da denúncia o contexto fático da imputação atribuída ao paciente:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de julho de 2024, por volta de 19h51min, na Rua São Pedro, Bairro Elza Nader, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo e ofendeu a integridade física de policial militar.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua São Pedro, região de intenso tráfico de drogas e de domínio do TCP (Terceiro Comando Puro), quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, eis que tentou empreender fuga ao avistar a guarnição policial e dispensou um invólucro.

Dada voz de abordagem ao réu, este inicialmente colocou as mãos na cabeça em posição de abordagem, contudo, no momento da revista pessoal, o denunciado desferiu um soco na boca do policial militar Lucas Ramos Ferreira, resistindo ativamente à abordagem policial.

Em seguida, o réu tentou alcançar as armas de fogo que os policiais militares portavam, mas estes, agindo em legítima defesa própria e de terceiro, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram as pernas do denunciado, sendo necessário, ainda, o acionamento de outras viaturas para cessar as agressões praticadas pelo réu.

Recuperado o invólucro dispensado pelo réu, nele havia 10 buchas de maconha, 16 pinos de cocaína e 3 tubos de crack.”

Analisando detidamente os argumentos apresentados pelo impetrante, agora em sede de cognição exauriente, e munido de mais informações acerca do estado de saúde do paciente, entendo pela impossibilidade da concessão da liberdade, ou substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Conforme se depreende das informações apresentadas pela Secretaria Estadual de Justiça, o paciente vem recebendo toda assistência necessária ao seu pronto reestabelecimento.

Verifica-se que o paciente tem feito acompanhamento com ortopedista no hospital de referência, está deambulando sem dificuldades, possui novo atendimento agendado e, até o momento, não há indicação de realização de fisioterapia.

Em relação aos fatos imputados ao paciente, entendo pela necessidade de manutenção da segregação cautelar, uma vez que presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Ademais, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processos, o paciente ostenta duas condenações criminais pelo crime de tráfico de drogas e responde a outro processo criminal, o que justifica a necessidade da garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva.

A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos, acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas, venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. É o que se vislumbra no presente caso.

Assim, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.